Tribunal: TJBA
Processo: 8000417-67.2017.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000417-67.2017.8.05.0109 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, DIEGO DE JESUS ALMEIDA APELADO: EREMITA VITORIO SOUSA e outros Advogado(s): DIEGO DE JESUS ALMEIDA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIDADE DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS NA CONTA DA CONSUMIDORA. POSSIBILIDADE PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 362 E 54 DO STJ NO CÁLCULO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos desta APELAÇÃO CÍVEL nº 8000417-67.2017.8.05.0109, que tem, de forma simultânea, como apelantes e apelados EREMITA VITORIO SOUSA e BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S. A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL a ambos os recursos, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça